Tribunal: TJDFT
Processo: 0729409-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIÁVEL. LAUDO PERICIAL INDICANDO ARROMBAMENTO DA PORTA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. INVIÁVEL. A CONDUTA SOCIAL PODE SER VALORADA NEGATIVAMENTE CASO O RÉU COMETA NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRE PENA POR OUTRO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo caso o laudo pericial conclua que houve o arrombamento da porta da casa onde o crime ocorreu.

2. A conduta social pode ser valorada negativamente caso o réu tenha cometido o crime no curso de cumprimento de pena por outro crime.

3. Recurso conhecido e não provido.